Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726429-59.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA PACIENTE: FABIO SOARES RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WILLAMYS FERREIRA GAMA em favor de FABIO SOARES RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia. Alega o Impetrante que, na Ação Penal n. 2014.09.1.000582-8, o Paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Clidenor) e no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Marcos). Alega que a defesa interpôs apelação, mas esta foi considerada intempestiva, sendo foi certificado o trânsito em julgado em 22/11/2017, com expedição de carta de execução definitiva e iniciado o cumprimento da pena. Alega que não houve intimação do réu da sentença condenatória, seja pessoalmente ou por edital, resultando em grave violação aos princípios do devido processo legal e da plenitude de defesa. Salienta que, embora o paciente não tenha comparecido à Sessão Plenária, sendo considerado revel, a sua intimação, por edital ou mesmo pessoalmente, era necessária, nos termos do art. 577 do Código de Processo Pena, pois tem legitimidade para interpor recurso. Salienta que o prejuízo ao Paciente é enorme, já que houve a certificação de trânsito em julgado, sem oportunizá-lo o direito de interpor recurso em face de sentença condenatória à pena de 25 (vinte e cinco) anos. Requer, liminarmente, “a suspensão do trânsito em julgado e, consequentemente, os efeitos da execução definitiva da pena por meio da carta de guia definitiva, até o julgamento do mérito do presente HC”. No mérito, requer “a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do ato que determinou a certificação do trânsito em julgado e determinar a regular intimação do Paciente, seja para intimação pessoalmente ou por edital da sentença condenatória”. É o relatório. Decido. O paciente foi condenado, por incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Clidenor Justino de Araújo) e no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Marcos Marcelino de Oliveira Santos). A Sessão Plenária ocorreu em 8/11/2017. O réu, revel, não compareceu, mas estavam presentes os seus advogados: a Dra. Izabel Cristina Diniz Viana (OAB/DF 29.587) e o Dr. João Paulo Cavalcanti Almeida (OAB/DF 45.204). Após o veredicto, a sentença condenatória foi lida e publicada em audiência e intimados todos os presentes. Constou da ata de julgamento “Deu-se a sentença por publicada na própria sessão, com a respectiva intimação das partes e seus procuradores”. A defesa do réu interpôs apelação em 20/11/2017, mas o recurso não foi recebido, porquanto manifestamente intempestivo. A sentença condenatória transitou em julgado em 13/11/2017, tendo sido expedida carta de guia definitiva. O paciente impetrou o presente habeas corpus, requerendo a nulidade do trânsito em julgado e que seja determinada a intimação do paciente, pessoalmente ou por edital, da sentença condenatória. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. Com efeito, diante de um processo com trânsito em julgado, conforme certidão exarada pela Secretaria do Tribunal do Júri de Samambaia (ID 28242267 – pag. 23), que possui fé pública, se faz necessária a desconstituição da coisa julgada, sendo que o recurso cabível para discutir tal questão na esfera criminal é a revisão criminal. Incabível é a utilização do writ como sucedâneo recursal. Acerca do tema, trago à colação julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Homicídio qualificado em continuidade delitiva. Tribunal do Júri. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus não conhecido. (HC 114537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 30-05-2018 PUBLIC 01-06-2018) 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 336.207/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador